Tribunal: STF
Processo: Rcl 3425
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-29
Data de publicação: 2007-10-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INDEFERIMENTO
   DE LIMINAR. O indeferimento de liminar em ação direta de
   inconstitucionalidade, pouco importando o fundamento, não dá
   margem à apresentação de reclamação.
        RECLAMAÇÃO - PARÂMETROS
   - IDÊNTICA MEDIDA. O pronunciamento formalizado em reclamação
   beneficia os envolvidos. Descabe sobrepor medidas idênticas, ou
   seja, formalizar nova reclamação para ter-se a observância do que
   decidido em reclamação anterior.